Tribunal: TJBA
Processo: 8037515-44.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037515-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DINALVA TELES SILVA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. REGIME DE SUBSÍDIO. INCORPORAÇÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por professora aposentada visando compelir autoridades estaduais a implantar a GEAC em seus proventos, com fundamento na paridade. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) verificar a legitimidade passiva das autoridades apontadas; (ii) avaliar a ocorrência de decadência; (iii) analisar o direito à implantação da GEAC após a instituição do regime de subsídio; e (iv) definir se é possível a cumulação da gratificação com o subsídio. III. Razões de decidir 3. As autoridades indicadas são legítimas, pois detêm competência sobre gestão de pessoal e atos de aposentadoria. 4. A decadência não ocorre em hipóteses de omissão continuada, renovando-se o prazo mensalmente. 5. A impetrante possui direito à paridade, mas os contracheques demonstram que a GEAC já integrava suas rubricas antes da instituição do subsídio. 6. Com a Lei estadual nº 12.578/2012, o regime remuneratório passou a parcelar os valores em subsídio único, sendo vedada a coexistência de gratificações acessórias. 7. A GEAC, embora de caráter genérico, foi absorvida pelo subsídio, sendo inviável sua percepção cumulativa, sob pena de duplicidade remuneratória. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 4º; CF/1988, art. 5º, LXIX; EC 41/2003, art. 6º; EC 47/2005, arts. 2º e 5º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 8.261/2002, art. 65; Lei nº 12.578/2012. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 954644 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, publ. 09.08.2016; STF, ADI 3.854, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 28.02.2007; TJBA, MS nº 8055362-93.2024.8.05.0000, Rel. Marielza Brandão Franco, Seção Cível de Direito Público, publ. 29.09.2025; TJBA, MS nº 8059724-41.2024.8.05.0000, Rel. Cássio José Barbosa Miranda, Seção Cível de Direito Público, publ. 25.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8037515-44.2025.8.05.0000 em que figuram como impetrante DINALVA TELES SILVA, e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e a prejudicial suscitadas e, no mérito, denegar a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator